Tribunal: TJPA
Processo: 0817374-40.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817374-40.2022.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0817374-40.2022.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Advogados do(a) APELANTE: DANIELE APARECIDA AGUIAR OKABAYASHI SERTORIO - SP517504-A, RAYLA OLIVEIRA SANTANA - SP469137-A, ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577-A

APELADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ - PA12915-A, ELLEN LARISSA ALVES MARTINS - PA15007-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS COM ACEITE. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.351,75 decorrentes do fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, acrescidos de correção monetária e juros legais. A apelante sustenta a necessidade de concessão da justiça gratuita, a ausência de comprovação do débito por se fundar a cobrança em notas fiscais sem aceite válido e desacompanhadas de comprovantes idôneos de entrega, bem como, subsidiariamente, a inadequação do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se as notas fiscais juntadas aos autos, acompanhadas de aceite do recebedor e notificação extrajudicial, constituem prova suficiente da relação comercial e do inadimplemento; e estabelecer se os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação ou apenas da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora instruiu adequadamente a petição inicial com notas fiscais acompanhadas de aceite do recebedor e notificação extrajudicial, demonstrando satisfatoriamente o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As notas fiscais acompanhadas de comprovante de recebimento constituem prova idônea da efetiva entrega das mercadorias e da existência da obrigação comercial.

Cabia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas acerca da insuficiência probatória dos documentos apresentados.

A obrigação decorrente do fornecimento de mercadorias possui natureza positiva, líquida e com vencimento certo, atraindo a incidência da mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil.

Os juros moratórios incidem automaticamente a partir do inadimplemento da obrigação, independentemente de interpelação judicial, quando presente obrigação líquida e exigível com termo certo.

A notificação extrajudicial encaminhada à devedora reforça a constituição da mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

A sentença observou adequadamente os critérios de atualização monetária e juros previstos após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, evitando cumulação indevida de correção monetária e taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Notas fiscais acompanhadas de aceite do recebedor e comprovantes de cobrança extrajudicial constituem prova suficiente da relação comercial e da inadimplência em ação de cobrança.

Em obrigações comerciais positivas, líquidas e com vencimento certo, os juros moratórios incidem automaticamente a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A incidência da taxa SELIC após a vigência da Lei nº 14.905/2024 deve ocorrer com dedução do índice de correção monetária, a fim de evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 487, I; CC, arts. 397, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021, DJe 03.08.2021; TJGO, RI nº 5194125-43.2020.8.09.0069, Rel. Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal; TJPR, Apelação nº 0001951-28.2019.8.16.0071, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 06.04.2022; TJSP, Apelação nº 1000232-43.2024.8.26.0005, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.351,75, acrescido de correção monetária pelo INPC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, após, pelo IPCA, bem como juros legais de 1% ao mês até 1º/09/2024, aplicando-se, posteriormente, a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil, ambos a contar do ajuizamento da ação. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que se trata de entidade beneficente, filantrópica e de assistência social, portadora de CEBAS, além de se encontrar em recuperação judicial perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP; a ausência de comprovação do débito cobrado, ao fundamento de que a pretensão autoral estaria baseada em nota fiscal eletrônica sem aceite e desacompanhada de comprovante idôneo de entrega das mercadorias; que a nota fiscal, isoladamente considerada, constitui documento unilateral e não comprovaria a efetiva tradição dos medicamentos e insumos médicos; que a autora não teria se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a existência de excesso de cobrança quanto aos juros moratórios, os quais, segundo defende, deveriam incidir somente a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não desde o vencimento indicado na nota fiscal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação de cobrança. Subsidiariamente, pugna pela revisão do
quantum debeatur
, com a fixação da citação válida como termo inicial dos juros de mora. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 34520452. Em suma, rechaça os argumentos da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

Pedido de justiça gratuita indeferido, tendo a parte apelante recolhido as custas processuais, conforme comprovante de documento de ID 34948260.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 34948260.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da alegada ausência de comprovação do débito objeto da ação de cobrança, bem como a insurgência subsidiária quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, constato que a parte recorrente não conseguiu comprovar o alegado em seu recurso.

Compulsando os autos, constato que a parte autora/apelada instruiu adequadamente a petição inicial com documentação suficiente à demonstração do fato constitutivo de seu direito, notadamente mediante a juntada das notas fiscais referentes ao fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, devidamente acompanhadas do aceite do recebedor, além de notificação extrajudicial destinada à cobrança dos débitos inadimplidos.

Assim, a apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Quanto a este fato, a parte autora juntou nota fiscal com o devido recebimento da parte ré, bem como notificação extrajudicial cobrando os débitos pendentes, conforme documentos de ID 34520368 – ID 34520373, pg. 2.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos se revelam aptos à comprovação da relação comercial entabulada entre as partes, bem como do efetivo fornecimento dos produtos e da inadimplência da requerida.

Ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de mera nota fiscal unilateral desprovida de força probatória. A presença do aceite do recebedor nos documentos fiscais, aliada à comprovação da cobrança extrajudicial, constitui elemento suficiente à demonstração da efetiva entrega das mercadorias e da constituição regular do crédito perseguido judicialmente.

A jurisprudência pátria possui entendimento firme no sentido de que, em ação de cobrança fundada em fornecimento de mercadorias, as notas fiscais acompanhadas de aceite, canhoto assinado, comprovante de entrega ou documento equivalente constituem prova suficiente da relação obrigacional, cabendo ao réu demonstrar eventual pagamento, inexistência do débito ou irregularidade na contratação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA . TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ONUS PROBANDI. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de Recurso Inominado interposto por Centro Ar Service Refrigeração Automotiva Eireli Epp em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Guapó que outorgou improcedência à Ação de Cobrança ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço ou compra de bens, porquanto as informações prestadas foram produzidas unilateralmente. 2. Irresignada, em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu que colacionou prova suficiente, consistente em trocas de e-mails, pedidos, ordens de serviços com o propósito de comprovar a relação jurídica, sendo que os produtos vendidos não circulam e, portanto, não são enviados via correios ou transportadoras, tampouco são retirados pelo cliente, eis que são utilizados, internamente, na instalação ou reparo. Aduziu, ainda, que para consolidação da nota fiscal eletrônica é necessária a autorização do adquirente das mercadorias . Isto posto, pugnou pelo provimento do recurso para reforma do édito sentencial. 3. Cinge-se a controvérsia recursal na prova da concretização do negócio jurídico que ensejou a emissão das notas fiscais eletrônicas. 4 . Ab initio, registro que a ação de cobrança, diferentemente das ações de execução e monitória que possuem rito próprio, é o instrumento judicial de conhecimento que permite a instrução processual, em especial a dilação probatória, à disposição do credor cujo objetivo principal é o reconhecimento da existência de obrigação inadimplida pelo devedor. 5. Cediço que a máxima do Código de Processo Civil é de que cabe ao autor da ação comprovar fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, CPC . 6. Pois bem. A nota fiscal é documento apto a amparar o ajuizamento de ação de cobrança, pois apresenta a exata descrição e valor unitário dos produtos fornecidos ao devedor, o montante total da dívida e a data do vencimento, mas deve conter a assinatura do recebedor, isto é, a prova de que houve a efetiva entrega da mercadoria ou, ao menos, há de ser acompanhada de outros elementos bastantes para se obter a certeza de que aquele reconheceu a nota como representativo de sua obrigação. 7 . In casu, os títulos cobrados são oriundos da venda de peças de veículo automotor e, consequente, instalação (mão de obra mecânica). Para corroborar sua pretensão, a recorrente anexou e-mails trocados com preposto da recorrida (Sr. Paulo Henrique Moreira da Silva - paulohmds@orinocogold.com), pedidos de compras, ordens de serviços, notas fiscais eletrônicas nºs 000 .005.165 e 000.005.391 - referente aos produtos, notas fiscais eletrônicas nºs 2758 e 2801 - referente aos serviços, boletos bancários, além, ainda, de demonstrar a autorização de uso, que a meu ver, é apto para confirmar o aceite . 8. Assim sendo, respeitando o entendimento da julgadora a quo, me convenço que a Recorrente cumpriu satisfatoriamente com seu onus probandi, colacionando documentação que dispunha para demonstrar a existência da relação jurídica e a inadimplência. À recorrida, por sua vez, incumbia comprovar o pagamento ou ausência de participação no processo comercial descrito nas notas, mediante declaração de recusa, ônus que não se desincumbiu. 9 . Ex positis, tem-se que a sentença fustigada não realizou a exata compreensão da prova, devendo, portanto, ser reformada para reconhecimento do débito do montante de R$2.555,38 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação, acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 10. Em caso semelhante, esta 3ª Turma Recursal assim decidiu: ?EMENTA: RECURSO INOMINADO . AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de cobrança fundada em nota fiscal eletrônica de serviços de mão de obra mecânica, totalizando o valor de R$ 5.714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), conforme as notas fiscais nº 783, nº 861, nº 901, nº 902, nº 1047, nº 1125, nº 1180 e nº 1181) . No ev. 28 foi decretada a revelia da reclamada, e em seguida a dirigente do feito fixou o ponto controvertido; determinou à reclamante: i) a juntada das notas fiscais devidamente assinadas pela reclamada ou os comprovantes do recebimento das mercadorias elencadas na nota fiscal nº 783 e da realização dos serviços descritos na nota fiscal nº 1047; ii) a juntada dos contratos celebrados; iii) ou que indique as provas que pretende produzir, justificando-as. A sentença julgou improcedente o pedido. No recurso, a recorrente busca a reforma da sentença alegando que a nota fiscal eletrônica é documento hábil a comprovar o negócio jurídico celebrado entre as partes . 2. O ponto controvertido envolve a prova da concretização do negócio jurídico que deu causa à emissão das notas fiscais eletrônicas. 3. Na espécie, a recorrida não apresentou defesa, embora citada (ev . 11 e 12), razão pela qual foi decretada sua revelia. No sistema processual civil brasileiro à revelia induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). 4 . Conforme se infere dos autos, a presente ação foi lastreada em notas fiscais eletrônicas e e-mails de cobrança e, em razão da revelia a relação jurídica e o inadimplemento são reputados verdadeiros. Desse modo, não pairando dúvida a respeito desses dois elementos é impositiva a reforma da sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5 .714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE desde o vencimento da obrigação, acrescidos de juros legais de 1,0% ao mês a partir da data da citação. 6. Em razão do resultado do julgamento não há condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado. (Recurso Inominado nº 5205703-03; de Relatoria da Dra . Rozana Fernandes Camapum, Julgado em 03/02/2022). 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença fustigada reformada para fins de julgar procedente a ação de cobrança e condenar a recorrida ao pagamento de R$2 .555,38 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação, acrescido de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 12. Nos termos do art. 55 da Lei 9 .099/95, fica a parte recorrente dispensada do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

(TJ-GO - RI: 51941254320208090069 GUAPÓ, Relator.: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL . AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SERVIÇOS PRESTADOS . DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Cabível a cobrança de valores, ainda que ausente assinatura na nota fiscal emitida pelo credor, quando demonstrada, pelo conjunto probatório, a efetiva prestação dos serviços ao devedor. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C .Cível - 0001951-28.2019.8.16 .0071 - Clevelândia - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 06.04 .2022)

(TJ-PR - APL: 00019512820198160071 Clevelândia 0001951-28.2019.8.16 .0071 (Acórdão), Relator.: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 06/04/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

Cumprindo a parte autora o disposto no art. 373, I, do CPC, caberia à parte ré comprovar
um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada, nos termos previstos no art. 372, II, do CPC.

Contudo, a recorrente não junta qualquer prova neste sentido, limitando-se a alegar que os documentos acostados pela recorrida não são suficientes para comprovar o alegado na peça inicial, motivo pelo qual não merece acolhimento a tese recursal da apelante.

DOS JUROS MORATÓRIOS

No que se refere à insurgência subsidiária quanto aos juros, a apelante sustenta que os encargos moratórios somente poderiam incidir a partir da citação válida, invocando o art. 405 do Código Civil.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Embora o art. 405 do Código Civil disponha que os juros de mora são contados desde a citação inicial, tal regra se aplica às hipóteses de obrigações ilíquidas, nas quais a mora somente se constitui com a interpelação judicial.

No presente caso, todavia, a obrigação discutida possui natureza contratual e decorre de fornecimento de mercadorias, representado por notas fiscais aceitas pela parte recebedora. Cuida-se, portanto, de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, circunstância que atrai a incidência da mora
ex re
.

Nos termos do art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que, havendo obrigação líquida e termo certo de vencimento, o devedor incorre em mora automaticamente no momento do inadimplemento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Assim, em obrigações comerciais documentadas por notas fiscais aceitas, com valor determinado e vencimento indicado, os juros moratórios podem incidir a partir do vencimento da obrigação, e não apenas da citação, pois a mora decorre do simples não pagamento na data ajustada.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a autora também promoveu notificação extrajudicial para cobrança dos débitos, o que reforça a constituição da mora da devedora, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil.

A jurisprudência nacional, em casos análogos, tem reconhecido que, tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, decorrente de relação contratual ou comercial, os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação, especialmente quando comprovada a entrega da mercadoria e a ausência de pagamento.

Desse modo, não prospera a alegação da apelante de que os juros somente poderiam incidir a partir da citação. O art. 405 do Código Civil não afasta a regra específica da mora automática prevista no art. 397 do mesmo diploma legal, aplicável às obrigações líquidas, positivas e com termo certo.

Colaciono os seguintes julgados acerca do assunto:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA . TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO . RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2 . Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo . Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6 . Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA . TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS. MORA "EX RE". INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO . RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, a mora em obrigações positivas, líquidas e com termo certo configura-se automaticamente ("ex re"), a partir do vencimento da dívida, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 2 . Em contratos de empréstimo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme pactuado entre as partes, sendo irrelevante a data do ajuizamento da ação monitória para a fixação do termo inicial. 3. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que os encargos contratados pelas partes incidem até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando à data de ingresso da ação judicial, em respeito ao pacta sunt servanda. 4 . RECURSO PROVIDO para determinar que o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento de cada prestação inadimplida, conforme os termos contratuais.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10002324320248260005 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 06/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2024)

A sentença, portanto, deve ser mantida também quanto aos consectários legais.

Registro que o Juízo de origem observou a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, ao estabelecer a aplicação dos critérios anteriores até 1º/09/2024 e, após tal marco, a incidência da taxa correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do Código Civil.

Com efeito, a sentença condenou a requerida ao pagamento do valor principal de R$ 6.351,75, acrescido de correção monetária pelo INPC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, pelo IPCA, bem como juros legais de 1% ao mês até 1º/09/2024, aplicando-se, após essa data, a taxa correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA.

Tal critério se mostra adequado, pois preserva a incidência dos encargos legais de mora sem permitir duplicidade de atualização monetária e juros após a entrada em vigor da nova disciplina legal.

Por conseguinte, não há excesso de cobrança a ser reconhecido, tampouco fundamento para fixação da citação como termo inicial dos juros moratórios.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026